Tribunal: TJMT
Processo: 1057999-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057999-21.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEATRICE MARIA REY - CPF: 102.736.201-00 (JUIZO RECORRENTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), diretor de veículos do DETRAN -MT (RECORRIDO), LEATRICE MARIA REY - CPF: 102.736.201-00 (RECORRIDO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO A BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

A existência de gravame de alienação fiduciária não impede a expedição do documento de licenciamento do veículo, sendo indevida a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.

O art. 131 do CTB1, exige-se, para expedição do licenciamento do veículo, o pagamento dos encargos, taxas e multas a ele vinculados, inexistindo menção na legislação à vedação de licenciamento a veículo com gravame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1057999-21.2019.8.11.0041,
impetrado por
LEATRICE MARIA REY
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) referente ao ano 2019, independentemente da regularização da situação de alienação fiduciária.

Denota-se dos autos que a impetrante é proprietária do veículo marca CHEVROLET, ANO 2002, PLACA JZH 9624, RENAVAM 778577155, CHASSI 9BGRD08Z02G149344.

Assevera que, efetuado o pagamento dos encargos legais que recaem sobre o bem, quais sejam: - taxa de licenciamento anual (2019); -IPVA (2019); -seguro obrigatório (2019); e – multas, teve negado seu pedido de emissão do CRLV, sob alegação de que ela teria que dar baixa em gravame de alienação fiduciária do veículo.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando em parte a liminar anteriormente deferida, assegurando a impetrante o direito à emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) MARCA: CELTA, Marca CHEVROLET, Ano 2002, PLACA JZH 9624, RENAVAM 778577155, CHASSI 9BGRD08Z02G149344, de propriedade da impetrante, referente ao ano/exercício 2019, independentemente da baixa do gravame de alienação fiduciária incidentes sobre o veículo, desde que não haja outro impedimento, sob pena de desobediência.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID. 70031997).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela retificação da sentença (ID. 71437966).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda à emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), de propriedade da impetrante, referente ao ano/exercício 2019, independentemente da baixa do gravame de alienação fiduciária incidentes sobre o veículo, desde que não haja outro impedimento.

Esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei no 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Insculpido no art. 5o, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos.

Extrai-se dos autos que a impetrante sustenta a ilegalidade do ato administrativo que condicionou o licenciamento anual do veículo CELTA, Marca CHEVROLET, Ano 2002, PLACA JZH 9624, RENAVAM 778577155, CHASSI 9BGRD08Z02G149344, a baixa do gravame de alienação fiduciária.

Afirma que quitou todos os débitos do veículo, para emissão do CRLV, porém houve negativa pelo impetrado, alegando que seria necessária a realização de baixa do gravame de alienação fiduciária.

Desse modo, requereu a emissão do CRLV independentemente da baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo.

Inicialmente, vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência ou não do aludido direito líquido e certo que a Impetrante alega ser resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em condicionar o licenciamento do veículo à prévia liberação da alienação fiduciária.

O art. 131 do CTB1, exige-se, para expedição do licenciamento do veículo, o pagamento dos encargos, taxas e multas a ele vinculados, inexistindo menção na legislação à vedação de licenciamento a veículo com gravame.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. VEÍCULO APREENDIDO. EMISSÃO DE LICENCIAMENTO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A existência de gravame de alienação fiduciária não impede a expedição do documento de licenciamento do veículo, sendo indevida a negativa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) com base em tal fundamento. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível No 70071636518, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 27/09/2017).

Inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse público, caso a Administração busque pelas vias adequadas exigir a comprovação de liberação do gravame.

Portanto, verifica-se que a ausência da baixa do gravame, como na hipótese dos autos, não pode constituir óbice ao licenciamento do veículo, à medida que tal circunstância não encontra amparo na legislação conforme acima transcrito.

No entanto, consigno que, deverá ser mantida até posterior regularização, a alienação fiduciária no certificado a ser emitido.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022